Tribunal: TJSP
Processo: 1068336-45.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. SAÚDE. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo. Pretensão ao recebimento de adicional noturno, a despeito de ter a autora optado por migrar para o regime de subsídio instituído pela LM no 16.122/15. Impossibilidade. Adicional já incorporado em seu subsídio. Observância da irredutibilidade dos vencimentos.

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SÃO PAULO. SAÚDE. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo. Pretensão ao recebimento de adicional noturno, a despeito de ter a autora optado por migrar para o regime de subsídio instituído pela LM no 16.122/15. Impossibilidade. Adicional já incorporado em seu subsídio. Observância da irredutibilidade dos vencimentos. Parcela única que já contempla em seu valor as atividades inerentes ao cargo exercido, entre elas aquelas exercidas no período noturno. Precedentes. Sentença de procedência. Reforma.

Recurso provido em parte.